Tribunal: TJES
Processo: 0000092-69.2013.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000092-69.2013.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CANARENSE INDUSTRIA E COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA E CEREAIS LTDA
APELADO: FLAVIANO AVILA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CANARENSE INDUSTRIA E COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA E CEREAIS LTDA

em face da r. sentença proferida às fls. 112/112-v pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário/ES que rejeitou os embargos monitórios para constituir de pleno direito o título executivo judicial na ação monitória ajuizada por FLAVIANO AVILA DE ALMEIDA.

Em suas razões (fls. 118/126), alega o apelante que deve ser anulada a sentença recorrida por ausência de fundamentação com ofensa ao artigo 93, IX, CF/88, e artigo 489, §1º, do CPC, pois o magistrado quedou-se em analisar as teses defensivas de possibilidade de oposição de exceções pessoais e a incidência da exceção do contrato não cumprido, bem como em virtude do cerceamento de defesa, já que a matéria fática relativa à obrigação executada ser resultante de negócio jurídico anterior não cumprido (aquisição de dez cabeças de gado não entregues) demanda produção de prova.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada às fls. 131/134 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de novembro de 2022.

G
ETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 27.02.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000092-69.2013.8.08.0051

APELANTE: CANARENSE INDUSTRIA E COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA E CEREAIS LTDA

APELAD
O:
FLAVIANO AVILA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, a apelante
CANARENSE INDUSTRIA E COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA E CEREAIS LTDA

pretende a anulação da sentença que rejeitou os embargos monitórios em virtude da ausência de fundamentação e do cerceamento de defesa.

A
r. sentença
julgou improcedente
s os embargos à monitória sob os seguintes fundamentos:

“
É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR:

No tocante ao cheque que, de fato, embasa a monitória, necessário destacar que, conforme se extrai da leitura literal do art. 13, caput e parágrafo único, da Lei 73.57/85, trata-se de título de crédito abstrato, autônomo e independente, vinculado ao signatário.

Ademais, o cheque é um título de crédito norteado pelo princípio da autonomia, isto é, vale a obrigação assumida no título de forma independente e, desse princípio, é que decorrem os da abstração e da inoponibilidade das exceções aos terceiros de boa-fé.

Assim, a obrigação foi assumida pelo emitente, e após a circulação da cártula, deve viger o princípio da abstração e o princípio da inoponibilidade das exceções fundadas em relações pessoais diante do terceiro de boa-fé, prevista no art. 17 da LUG e no art. 25 da Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85).

DIANTE DO EXPOSTO, IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À MONITÓRIA para efeito de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos deduzidos na inicial, devendo o feito monitório prosseguir na forma das regras insculpidas no Livro I, Título II, Capítulo I, do Diploma Processual Civil.”

Analisando
detidamente
os autos,
concluo que,
de fato, não houve o exame por parte do Juízo de 1º Grau do caso concreto objeto da ação, uma vez que trouxe apenas fundamentação genérica a respeito dos princípios que regem o cheque enquanto título de crédito.

Assim sendo, por não apreciar especificamente os fatos e fundamentos jurídicos
postos na ação
monitória
e nos embargos,
deve ser decretada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC.

O
corre que, na hipótese, é possível a aplicação da
teoria da causa madura
, esculpida no art. 1.013, §3º, IV do CPC, segund
o
a qual
o Tribunal, quando decretar a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, deverá decidir desde logo o mérito.

Passo ao exame dos embargos monitórios.

O embargante/apelante sustenta que o cheque que embasa a ação monitória foi emitido em benefício de terceiro (Sr. Silvano Barreto da Silva) com o intuito de lastrear relação comercial em que o Sr. Silvano se comprometeu a entregar à embargante 10 (dez) cabeças de gado.

Alega que, contudo, o Sr. Silvano deliberadamente deixou de honrar com a obrigação contraída, qual seja, a entrega dos semoventes.

Aduz que, em razão disso, procedeu a contraordem de pagamento do título, motivo pelo qual quando da apresentação do cheque, o banco sacado se recusou a efetuar o pagamento.

Afirma que, posteriormente, após o não pagamento em razão da contraordem por desacordo comercial, o Sr. Silvano endossou o cheque à parte requerente/apelada (FLAVIANO AVILA DE ALMEIDA).

Argumenta que a liquidação do título realizada pela parte requerente/apelada em 02/05/2008, após a apresentação e recusa de pagamento pelo Banco Sacado, revela a transmissão do título pelo Sr. Silvano à parte apelada (FLAVIANO AVILA DE ALMEIDA), configurando hipótese de endosso póstumo ou tardio, conforme previsão do artigo 27 da Lei de Cheque.

Defende que, desse modo, o endosso póstumo (que apenas produz efeitos de cessão) garante ao devedor a chance de opor exceções pessoais contra a parte autora/apelada.

Suscita, assim, a exceção do contrato não cumprido, pugnando pelo reconhecimento da justa escusa de pagamento consubstanciada pelo desfazimento do negócio subjacente e que norteou a emissão do cheque que funda a monitória.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico que está caracterizada a ilegitimidade ativa da parte apelada.

Explico.

Cuida-se na origem de ação monitória na qual FLAVIANO AVILA DE ALMEIDA alega ser credor da quantia atualizada de R$ 25.911,22 (vinte e cinco mil, novecentos e onze reais e vinte e dois centavos) representada pelo cheque anexado à fl. 20, tendo como sacado o Banco Bradesco S.A., agência nº 2463, conta nº 003493 e como emitente a parte ora apelante
CANARENSE INDUSTRIA E COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA E CEREAIS LTDA
.

Depreende-se da análise do cheque que embasa a ação monitória que foi emitido por CANARENSE INDUSTRIA nominalmente a SILVANO BARRETO FONSECA, não havendo cópia do verso do cheque com qualquer informação a respeito da sua liquidação.

Além disso, o documento “Aviso de Lançamento ao Cliente” expedido pelo Banco BANESTES
e subscrito pela Gerente de Relacionamento da Agência de Pedro Canário
(fl. 20) contém a seguinte informação:

NOME

FLAVIANO ÁVILA DE ALMEIDA

HISTÓRICO

Valor referente liquidação do cheque descontado nº 001279, Banco 237, Ag. 2463 C/C 3493, no valor de R$ 12.000,00 com venc. Em 28/12/2007, pertencente ao Contrato de Desconto nº 2005/0176708 e do saldo devedor do Contrato de Crédito Pessoal
Nº 07-056152-00, ambos do Sr. Silvano Barreto Fonseca, dos quais o Sr. Flaviano Ávila de Almeida e o Sr. Reginaldo da Fonseca Santos eram avalistas, tendo sido os mesmos, liquidados em 02/05/2008.

Obs. O saldo devedor dos dois contratos negociados ficou no valor total de R$ 44.051,00, sendo que o Sr. Flaviano efetuou o pagamento de R$ 20.200,00 e o Sr. Reginaldo R$ 23.851,00.

Assim, é de fácil constatação que a parte autora da ação monitória, ora embargada, não possui legitimidade para pleitear o pagamento de montante lastreado por cheque emitido pela requerida/apelante em favor nominal a terceiro.

Isso porque, mesmo não tendo sido juntado o inteiro teor do Contrato de Crédito Pessoal e do Contrato Desconto do Sr. Silvano Barreto Fonseca, o documento colacionado pela autora indica que a mesma realizou o pagamento do valor contido no cheque, que havia sido sustado pela apelante/emitente (fl. 21), em virtude de figurar como
avalista
do Sr. Silvano nos contratos referenciados.

Destarte, o apelado FLAVIANO não possui relação jurídica com a empresa apelante, já que o suposto crédito que afirma possuir na petição inicial da ação monitória, representado pelo título de crédito, não é devido pela CANARENSE (emissora do cheque), mas sim advém da sua responsabilidade como avalista do Sr. Silvano nos contratos firmados junto ao BANESTES.

Portanto, caso tenho se sentido lesado pelo pagamento do título, deveria o avalista (apelado), na forma do art. 899, §1º do Código Civil (
pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.
), exercer o direito de regresso contra o seu avalizado (Sr. Silvano).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
reconhecer de ofício a ilegitimidade da parte apelada para manejar a ação monitória da origem, extinguindo o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000092-69.2013.8.08.0051

APELANTE: CANARENSE INDUSTRIA E COMERCIO E EMPACOTAMENTO DE FARINHA E CEREAIS LTDA

APELAD
O:
FLAVIANO AVILA DE ALMEIDA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO
MONITÓRIA - EMBARGOS
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA -
CHEQUE
NOMINAL
EMITIDO EM FAVOR DE TERCEIRO – SUSTAÇÃO ANTERIOR A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE ATIVA
DO AVALISTA DO CREDOR DO CHEQUE – EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

N
ão houve o exame por parte do Juízo de 1º Grau do caso concreto objeto da ação, uma vez que trouxe apenas fundamentação genérica a respeito dos princípios que regem o cheque enquanto título de crédito.

N
ulidade da sentença por ausência de fundamentação
, nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC.

2.
A
plicação da
teoria da causa madura,
insculpida no art. 1.013, §3º, IV do CPC, segund
o
a qual
o Tribunal, quando decretar a nulidade da sentença
por ausência de fundamentação
, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, deverá decidir desde logo o mérito.

3.
É de fácil constatação que a parte autora da ação monitória não possui legitimidade para pleitear o pagamento de montante lastreado por cheque emitido pela requerida/apelante em favor nominal a terceiro.

4.
O documento colacionado pela autora indica que esta realizou o pagamento do valor contido no cheque, que havia sido sustado pela apelante/emitente (fl. 21), em virtude de figurar como avalista do Sr. Silvano nos contratos referenciados.

5.
Caso tenho se sentido lesado pelo pagamento do título, deveria o avalista (apelado), na forma do art. 899, §1º do Código Civil, exercer o direito de regresso contra o seu avalizado (Sr. Silvano), já que não possui qualquer relação jurídica com a empresa apelante.

6. Recurso conhecido para declarar a ilegitimidade ativa da apelada na ação monitória, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
conhecer do recurso para extinguir a ação monitória por ilegitimidade ativa
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.